Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-47.2019.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CEB. DEFEITO NO MEDIDOR DE CONSUMO. REVISÃO DE CONSUMO. FATURAMENTO E COBRANÇA. PRAZO. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL 414/2010. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia deve ser dirimida com atenção às normas elencadas na Lei n. 8.078/1990, pois as partes envolvidas adéquam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor nela previstos. A relação contratual em referência deve ser pautada nos princípios da transparência/tutela da informação qualificada e boa-fé objetiva. Ademais, a relação travada impõe-se em elevada situação de vulnerabilidade entre as partes envolvidas, atraindo para si as normas prescritas na Lei 8.078/1990 de forma a trazer equilíbrio à relação contratual travada entre consumidor e fornecedor.

2. A Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL definiu critérios e procedimentos específicos a serem adotados em caso de averiguação de eventual irregularidade ocorrida na prestação do serviço de consumo de energia elétrica.

3. Verificado que o medidor de consumo apresentava defeito, a distribuidora deve compensar o faturamento por meio de um dos critérios descritos no art. 115 da Resolução Normativa n. 414/2010.

4. O prazo máximo para fins de cobrança deve observar o disposto no Art. 113, I, da Resolução Normativa n. 414/2010, que determina que, no caso de faturamento a menor ou ausência de faturamento, a cobrança das quantias não recebidas deve-se limitar aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente.

5. Verificado que a cobrança extrapola o prazo máximo fixado no artigo 113, I, da Resolução Normativa n. 414/2010, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a apelante a ressarcir à apelada no valor de R$ 348,04, decorrente de fatura emitida em março de 2018.

6. Se diante dos pedidos formulados, o êxito alcançado pela parte configura a sucumbência recíproca e proporcional, os honorários advocatícios devem ser rateados em partes iguais para cada uma. Art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

7. Apelação cível desprovida.